Tribunal: TCU
Processo: 019.149/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6517/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.149/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Josemar Victor Mendes Oliveira (XXX.583.262-XX); Leonardo Azevedo dos Santos (XXX.094.258-XX); Lucas Gomes Medeiros (XXX.077.877-XX); Lucas Petronilha Torquato (XXX.111.807-XX); Marcus Vinnicius Santiago Gomes Adao (XXX.783.797-XX); Matheus Ferreira de Souza Brito (XXX.374.777-XX); Renan Jalasko Steiner (XXX.807.002-XX); Rhamonn Felype Gomes Braga (XXX.472.217-XX); Samuel Henrique Silva (XXX.728.286-XX); Vinicius Martins de Amorim (XXX.227.931-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.